Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora de créditos da parte executada junto à administradora de cartões, desde que esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, equiparando-se tais recebíveis ao faturamento da empresa, a ser restringido de maneira a não impossibilitar o regular desempenho da atividade empresarial.
2. Não havendo nos autos elementos a demonstrarem o exercício de atividade comercial pelo executado, o indeferimento da penhora de eventuais créditos derivados de contratos firmados com administradoras de cartões de crédito em nome da pessoa física é medida que se impõe, por não se vislumbrar utilidade para a satisfação do crédito exequendo.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.